Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730710-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO &amp; LOBAO DE CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706097-56.2017.8.07.0018, proposto pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito do ora Agravante de destaque dos honorários contratuais na expedição das ordens de pagamento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SEDF requer o recebimento do adicional de gratificação de movimentação – GMOV. Em Decisão de ID 64376532 os cálculos da contadoria judicial (ID 25293021) foram homologados. Em petição de ID 83941346, o exequente requereu a reserva de honorários contratuais sobre o cumprimento de sentença no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico constante dos cálculos da Contadoria Judicial, conforme contrato de Prestação de Serviços de Advocacia Mediante Contraprestação de Honorários de ID 83941359. O Distrito Federal alega que o crédito demandado em Juízo neste expediente é titularizado pelos servidores substituídos, não pelo sindicato. Afirma que como o crédito contratual do escritório existe apenas contra o Sindicato, aquele somente titulariza pretensão material (rectius, ação de direito material) contra a própria entidade Sindical cujos dirigentes voluntariamente celebraram a avença. Sendo assim, inexistiria crédito sindical sendo cobrado, apenas créditos de pessoas físicas a ele associadas; mas os créditos delas não respondem diretamente pelas dívidas sociais (algo propedêutico em direito societário/associativo). Com razão o Distrito Federal. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o. (Acórdão 1335961, 07332311020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 83941346, não concedo o destaque contratual requerido. Expeçam-se os respectivos requisitórios, nos termos da decisão de ID 64376532 (integralizada pela decisão de ID 67075086). Os cálculos atualizados pela contadoria judicial estão em ID 94719161 e a lista dos CPFs dos credores encontra-se em ID 83456686. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 15:06:13.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ÁLVARO CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão de ID 99278044. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição, visto que a decisão guerreada indefere reserva de honorários contratuais sobre o cumprimento de sentença, afirmando que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. O embargante afirma que há contradição porquanto há nos autos documentos juntados nos quais os credores individuais manifestaram, de próprio punho, interesse na defesa de seus direitos creditícios, em conjunto com o Sindicato. Manifestação dos Distrito Federal no ID 101316471, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver o vício apontado pelo embargante visto que o contrato apontado em ID 83941357 refere-se ao escritório de advocacia e o sindicato em questão, houve expressa manifestação deste Juízo com relação ao assunto debatido, como se nota abaixo: ‘A apresentação do contrato de honorários firmado entre o escritório e o sindicato não é hábil para comprovar a relação jurídica com os filiados do ente sindical, afigurando-se necessário ao recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção, a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização deste - EOAB 22, § 4o.’ Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Sendo estas a expedição dos respectivos requisitórios, nos termos da decisão de ID 64376532 (integralizada pela decisão de ID 67075086). Os cálculos atualizados pela contadoria judicial estão em ID 94719161 e a lista dos CPFs dos credores encontra-se em ID 83456686. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 00:26:04.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o recurso deve ser provido, uma vez que foram devidamente cumpridos os requisitos do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/1994 para o destaque dos honorários contratuais. Ressalta que a “petição e contrato juntados aos autos – documento de números 21 e 22 – são a prova incontroversa de que o Agravante cumpriu com os requisitos legais acima discriminados para ver ‘determinado’ pelo Juízo a reserva de seus honorários contratuais” (Num. 29305860 - Pág. 8). Diz que a “Lei que garante a reserva de honorários não faz qualquer distinção acerca dos direitos aos honorários contratuais serem derivados de ações singulares ou coletivas e muito menos há vedação à atuação do Sindicato como substituto processual, inclusive na formalização de contrato de serviços advocatícios em nome de seus filiados, o que não foi respeitado na Decisão agravada” (Num. 29305860 - Pág. 12). Sustenta a Agravante que a Lei de Regência não exige a juntada de contratos individuais ou de autorizações dos filiados/substituídos e que os “sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, possuem legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos sindicalizados que representam” (Num. 29305860 - Pág. 12). Acrescenta que, desse modo, “os sindicatos atuam como se fossem os próprios substituídos, contraindo direitos e obrigações, razão pela qual os contratos de honorários firmados entre os substitutos processuais e os patronos, vinculam todos os integrantes da categoria e mostram-se plenamente válidos.” (Num. 29305860 - Pág. 12). Argumenta que “não se mostra razoável que os substitutos processuais possam contratar os patronos para lhes representarem, sem a necessidade de autorização individual, e, posteriormente, para o advogado perceber suas verbas honorárias, precise de autorização individual de cada substituído.” (Num. 29305860 - Pág. 13). Conclui a Agravante que “o contrato de honorários firmado entre o Sindicato e a sociedade de advogados, certamente vincula os substituídos, porque foi na representação destes que o sindicato contraiu as obrigações. E, ao juntar esses contratos aos autos, a retenção dos honorários antes da expedição do precatório é medida de justiça” (Num. 29305860 - Pág. 13). Afirma que os substituídos sempre estiveram cientes da atuação dos patronos contratados, o que pode ser comprovado mediante as declarações individuais carreadas ao Feito originário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a expedição das requisições de pagamento até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “determinar a reserva dos honorários contratuais ao Agravante nos estritos termos da Lei no 8.906, de 1994” (Num. 29305860 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 29305906). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706097-56.2017.8.07.0018, proposto pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito do ora Agravante de destaque dos honorários contratuais na expedição das ordens de pagamento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes encontra amparo no art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), que assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Em relação aos honorários advocatícios contratuais, a legislação de regência ampara a possibilidade de sua estipulação quota litis ou ad exitum. A discussão travada no presente recurso, por sua vez, diz respeito ao § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/1994: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...). § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” A literalidade do dispositivo mostra que o indeferimento do pedido de destacamento é a medida excepcional, a qual depende de demonstração do pagamento anterior. Entretanto, no caso, tratando-se de execução coletiva, o Magistrado de origem entendeu que o contrato firmado entre o SINDICATO e a Agravante não preenche o requisito legal da juntada do contrato de honorários, já que firmado pelo ente associativo. Ressaltou o Magistrado de Primeira Instância que o “contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.” A referida compreensão, em princípio, encontra-se acorde com o texto legal, já que os filiados substituídos são os destinatários do pagamento e não o próprio SINDICATO, signatário do contrato de honorários. De igual sorte, não se vislumbra verossimilhança na afirmação da Agravante de que os Filiados teriam anuído com a atuação e dos Patronos e, assim, estaria suprido o consentimento quanto aos honorários contratuais. Por seu turno, os documentos carreados ao Feito originário, mencionados pela Agravante nas razões recursais, nada dizem acerca de honorários contratuais e se resumem a endereço de residência e de exercício das atividades de enfermeiro, conforme exemplar colacionado ao ID Num. 29305860 - Pág. 14 das razões recursais. A lei exige a juntada do contrato firmado entre a parte e o causídico o que, nos casos de substituição processual por sindicato ou associação, segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser suprido pela juntada de avença firmada entre o SINDICATO e os patronos. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO PRÓPRIO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE SINDICAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL, NA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94, INCLUÍDO PELA LEI 13.725/2018. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva promovido diretamente pelo Sindicato recorrente, como substituto processual, indeferira o destaque dos honorários de advogado contratuais, deixando consignado, em relação ao § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 13.275/2018, que ‘o § 7o do citado art. 22 possibilita o destaque dos honorários apenas naqueles casos em que o beneficiário exercer a opção de 'adquirir os direitos' (leia-se: de executar o título coletivo). No presente caso, trata-se de execução ajuizada diretamente pelo Sindicato, em regime de substituição processual, não havendo qualquer prova no sentido de que o sindicalizado tenha validamente exercido a opção a que se refere a lei. De fato, não há procuração assinada pelo beneficiário pela execução, nem mesmo contrato de honorários, assim como também não há qualquer documento que evidencie ter ele, de alguma maneira, anuído com a execução proposta em seu benefício (e, consequentemente, com o destaque dos honorários previsto em contrato assinado apenas pelo Sindicato da respectiva categoria)’. No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, ao entendimento de que ‘a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais, não tendo aplicação ao caso o disposto no artigo 22, § 7o, da Lei 8.906/94’. Opostos Embargos de Declaração, em 2o Grau, foram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a entidade sindical apontou violação aos arts. 489, § 1o, V e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015 e 22, § 7o, da Lei 8.906/94, sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, bem como a possibilidade de destaque dos honorários de advogado contratuais mediante juntada aos autos do contrato de prestação de serviços firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia. III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, V e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia - analisando, inclusive, o § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94 -, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V. Segundo a jurisprudência do STJ, firmada, inclusive, em caso idêntico ao dos presentes autos, ‘a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994’ (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto ‘o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado’ (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.847.717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2020; AgInt no AREsp 1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2021. VI. O acórdão recorrido afastou corretamente a aplicação do § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, no caso, porque se trata de execução individual de sentença coletiva promovida, não pelo beneficiário substituído, mas diretamente pelo próprio Sindicato, como substituto processual, registrando que, na hipótese, ‘a juntada aos autos somente do contrato de prestação de serviços firmado entre o Sindicato exeqüente e o escritório de advocacia, não é suficiente para deferir o destaque dos honorários contratuais nas execuções individuais’. VII. No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, a entidade sindical recorrente apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, o que atrai a incidência, na espécie, do óbice da Súmula 13 do STJ (‘A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial’). VIII. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: ‘[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido.’ VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante e, nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador